Tribunal: TJDFT
Processo: 0715644-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROMESSA. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. FINANCIAMENTO. DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. SITUAÇÃO CADASTRAL. INADIMPLEMENTO. CULPA. PROMITENTE VENDEDOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 344 do Código de Processo Civil traz como efeito material da revelia a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Esse efeito não abarca a matéria de direito, que pode ser objeto de análise pelo julgador, tampouco exonera a parte de autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

2. O promitente vendedor que não disponibiliza a documentação exigida pela serventia notarial competente e pelo agente financeiro, de modo a inviabilizar a obtenção do financiamento imobiliário e a consequente concretização do negócio, dá causa à resolução do ajuste.

3. Apelação desprovida.